Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ADRIANA PEREIRA DA SILVA, em face à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. A recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, a apelante colacionou os documentos de ID 19677582 - 19677583. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, a apelante postulou a gratuidade de justiça em sede recursal. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, alegou ser autônoma e juntou cópia da Declaração do Imposto de Renda referente aos anos de 2019 e 2020, a fim de demonstrar a sua isenção (ID 19677582 – 19677583). No entanto, observa-se que tais documentos apenas atestam a inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal, nada mencionam acerca da suposta isenção legal alegada pela recorrente. Lado outro, não se verifica quaisquer elementos que demonstrem qual seria a renda e despesas mensais da requerida. Assim, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade da recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para efetuar o preparo da apelação no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601